Tribunal: TCU
Processo: 017.028/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6217/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência 1046, da Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas à compensação de cheque fraudado da conta corrente de um cliente, de outra agência; Considerando a baixa materialidade do dano, em tese, causado à Caixa (no valor de R$ 992,05), bem como a existência de procedimento judicial investigando os fatos; Considerando que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços; Considerando que também não sobressaem os requisitos de risco e de relevância, a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito; adotar as medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-017.028/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB-SP 175.337) e outros. 1.6. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Controle Interno, nos termos do disposto no art. 9o, da Resolução TCU 315/2020, para a adoção das providências de suas alçadas, de que houve a compensação de um cheque fraudado (número 900810), da conta corrente 1046.001.00012921-8, no valor de R$ 992,05, da Agência 1046, da Caixa Econômica Federal, no Estado do Espirito Santo; 1.7. encaminhar cópia da peça 1 e da instrução (peça 4), à Caixa Econômica Federal, alertando-a da obrigação de guardar o mesmo nível de sigilo imposto nos autos do Processo TRF2 (Seção Judiciária de Vitória/ES) 5013009-51.2018.4.02.5001.